Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer: retirada de publicações em rede social. Suposta falsidade do conteúdo: ausência de comprovação. Identificação dos usuários que realizaram as publicações: não indicação do período ao qual se referem os registros – Lei 12.965/14, 22, III. Indevida redução da verba honorária fixada com moderação, de acordo com o CPC 85, §8°.